Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-16.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1002787-16.2024.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 352.480.501-97 (REQUERENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (REQUERIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ausência justificada sessão 11/03/2026: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE. Composição de julgamento: SESSÃO 20/02/2026: VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (RELATOR): Conheço do Incidente. Tese: O pagamento do adicional por serviços extraordinários, compreendendo as horas extras e adicional noturno dos servidores públicos efetivos do Município de Tangará da Serra deve ser calculado com base na remuneração total, entendida como o vencimento do cargo acrescido de todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente ou habitual e de natureza não indenizatória, em plena conformidade com a definição de remuneração contida no artigo 62 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994, e em observância direta ao comando do artigo 7º, incisos IX e XVI, combinado com o artigo 39, § 3º, ambos da Constituição Federal de 1988. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (2º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (3º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (4º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (5º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (6º VOGAL): Peço vista dos autos para trazer o voto na próxima sessão de julgamento, dia 11/03/2026. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (7ª VOGAL): Aguardo o pedido de vista. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (8º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (9º VOGAL): Aguardo om pedido de vista. SESSÃO 11/03/2026: VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (6º VOGAL): Acompanho o Relator, com adendos (voto anexo). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (7ª VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (9º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (10ª VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE ACOLHIDO O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS E ADICIONAL NOTURNO
. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO
TOTAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. A
PLICABILIDADE DO ART. 7º, INCISOS IX E XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECUSA À APLICAÇÃO DO VENCIMENTO BASE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES E HABITUAIS. ADMISSÃO CONHECIDA E TESE FIRMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Pedido de Uniformização de
Jurisprudência
suscitado por servidora pública municipal do Município de Tangará da Serra (Recorrente), buscando a pacificação do entendimento entre as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso acerca da base de cálculo para a apuração do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno, defendendo a incidência sobre sua remuneração total, em contraposição à metodologia que circunscreve o cálculo apenas ao vencimento base.

II. Questão em discussão

i
.
Se há divergência apta a ensejar a uniformização da jurisprudência interna entre as Turmas Recursais;
ii
. Se a base de cálculo para o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno do servidor público municipal de Tangará da Serra/MT deve ser o vencimento base ou a remuneração total, nos termos dos artigos 7º, IX e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal, e da Lei Complementar Municipal nº 6/1994.

III. Razões de decidir

O Pedido de Uniformização decorre de divergência concreta, manifestada em deliberações de diferentes Turmas Recursais que, ao examinarem a legislação municipal (Lei Complementar Municipal nº 6/1994), chegaram a conclusões díspares sobre a base de cálculo dos adicionais, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos jurisdicionados. A admissão do incidente é imperativa para a estabilidade, integridade e coerência da interpretação normativa.

A Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, estende aos servidores ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no artigo 7º, notadamente os incisos IX (remuneração do trabalho noturno superior à do diurno) e XVI (remuneração do serviço extraordinário superior,
no mínimo
, em cinquenta por cento à do normal).

O Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra (Lei Complementar Municipal nº 6/1994) diferencia expressamente
vencimento
(Art. 61 – retribuição pecuniária pelo exercício do cargo) de
remuneração
(Art. 62 – vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias), adotando o conceito de remuneração para o cálculo do adicional por serviços extraordinários (Art. 187) e para a incidência do adicional em serviço extraordinário noturno (Art. 191, parágrafo único).

Interpretar a "remuneração do serviço normal" como o mero vencimento base desvirtua a finalidade protetiva da norma constitucional, pois ignora parcelas habituais e permanentes que compõem o valor real da hora de trabalho do servidor. As vantagens pecuniárias de natureza não indenizatória e de caráter habitual devem integrar a base de cálculo para que o acréscimo constitucional (mínimo de 50%) incida sobre o valor efetivo da hora-trabalho ordinária.

A tese de que a inclusão das verbas remuneratórias geraria o vedado "efeito cascata" (Art. 37, XIV, da CF) é insubsistente, porquanto a base de cálculo dos adicionais não constitui "acréscimo pecuniário ulterior" que se incorpora sobre outro de idêntico fundamento, mas sim a mensuração do valor integral da hora de trabalho normal, sobre a qual o adicional deve incidir.

IV. Dispositivo e tese

Admissão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com a fixação da tese de que o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno devem ser calculados sobre a remuneração total do servidor.

Tese de julgamento: "1. O pagamento do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias pe
rmanentes ou temporárias, exclu
indo-se apenas as verbas de natureza indenizatória, nos estritos termos do art. 7º, incisos IX e XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e dos artigos 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994.
”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, IX, XVI, e art. 39, § 3º; Código de Processo Civil, art. 926; Lei Complementar Municipal nº 6/1994, Art. 61, 62, 187, 191.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente processo versa sobre o
Pedido
d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
(ID 1002787-16.2024.8.11.90
05), formulado pela Requerente,
LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA, buscando a uniformização do entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da base de cálculo a ser utilizada para o pagamento do adicional por serviços extraordinários e do adicional noturno aos servidores públicos do Município de Tangará da Serra.

A postulação da Requerente originou-se de uma ação em que se pleiteava o reconhecimento de que a base de cálculo para as horas extras e o adicional noturno deveria ser a
remuneração total
percebida pela servidora, e não apenas o seu vencimento base (ID 253172659, pág. 3). Tal pleito encontra respaldo na interpretação da Lei Complementar Municipal nº 6/1994, que estabelece o Estatuto dos Servidores, e no cotejo direto com os preceitos constitucionais inscritos no art. 7º, IX e XVI, combinados com o art. 39, § 3º, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A servidora traz à colação argumentos sólidos acerca da distinção entre vencimento e remuneração, prevista nos artigos 61 e 62 da referida Lei Municipal, salientando que "Remuneração é o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecido em Lei" (ID 253172659, pág. 3).

A necessidade de uniformização restou configurada pela existência de entendimentos manifestamente divergentes no âmbito das Turmas Recursais deste Sodalício, demonstrada pela contraposição d
e julgados.

A Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência, por meio da Decisão de ID 253740693 (págs. 1 a 4), reconheceu, com acerto, a relevância da matéria e a divergência de interpretação sobre a aplicação de legislação municipal, afastando a aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, que vedam a análise de direito local em Recurso Extraordinário, e, consequentemente, admitiu validamente o incidente, em conformidade com o artigo 22, I,
a
, da Resolução TJMT/OE N. 16 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023. Como consequência da admissão,
foi determinada a suspensão do curso dos processos em que se discute a matéria, a teor do artigo 23, VIII, da mesma Resolução Regimental.

Cinge-se, portanto, a tarefa desta Turma de Uniformização a dirimir a controvérsia, fixando o entendimento prevalecente para a base de cálculo dos adicionais de serviço extraordinário e noturno dos servidores do Município de Tangará da Serra.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da Admissibilidade
e

d
o Dever
d
e Uniformização
d
a Jurisprudência

O presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência foi admitido por Decisão da Presidência desta Turma (ID 253740693),
após
reconhecida a existência de efetiva divergência de interpretação da Lei Complementar Municipal nº 6/1994, no âmbito das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, sobre questão de direito material que afeta a remuneração dos servidores municipais. Essa admissão encontra amparo tanto no fundamento legal mais amplo do Código de Processo Civil quanto nas normas regimentais que disciplinam a atuação deste colegiado.

A uniformização da jurisprudência não é uma faculdade, mas um imperativo do sistema processual pátrio, previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil, que preconiza o dever dos tribunais de manter a jurisprudência "estável, íntegra e coerente". A
multipli
ci
dade
de decisões dissonantes sobre um tema jurídico idêntico, notadamente quando oriundas do mesmo sistema judiciário (Juizados Especiais da Fazenda Pública), inevitavelmente gera uma profunda insegurança jurídica e culmina na violação do princípio da isonomia material. Com efeito, não se pode tolerar que cidadãos vinculados ao mesmo regime jurídico e submetidos à mesma jurisdição obtenham soluções jurídicas distintas para pleitos fundamentalmente iguais, apenas em virtude da composição da Turma Recursal em que seus recursos foram julgados.

A manutenção da coerência interna do sistema é um pilar da legítima expectativa e da confiança dos jurisdicionados no Poder Judiciário. Assim, considerando que o tema em debate – a base de cálculo de direitos remuneratórios básicos – possui potencial
multiplicador e afeta
um número indeterminado de servidores públicos, a intervenção desta Turma de Uniformização é não apenas processualmente cabível, mas essencial para a saúde e a credibilidade das decisões proferidas no âmbito da Justiça Comum e dos Juizados Especiais.

Reafirmada a necessidade de uniformização, cumpre-me adentrar ao exame do mérito da questão controversa, que reside na delimitação jurídica do conceito de base de cálculo para os adicionais por serviços
extraordinários e adicional noturno
, à luz da Constituição Federal e da Lei Complementar Municipal nº 6/1994.

Do Conceito
de Remuneração e
m Contraposição
a
o Vencimento Base

O ponto
crucial
da divergência reside na interpretação da expressão "remuneração do serviço normal", prevista no texto constitucional e na sua correlação com a legislação municipal. De um lado, há a tese do Município (e acórdão paradigma desfavorável) que sustenta a aplicação exclusiva do
vencimento base
. De outro, a tese da servidora (e acórdãos paradigmas favoráveis) que defende a aplicação da
remuneração total
.

A Lei Complementar Municipal nº 6/1994, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Tangará da Serra, estabelece de forma categórica a distinção entre esses dois conceitos, o que é crucial para a correta solução da controvérsia. O artigo 61 da LC Municipal define o instituto mais restrito:
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências com
valores fixado em Lei
. Por sua vez, o artigo 62 define o conceito mais abrangente de remuneração:
Remuneração é o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecido em Lei
. Ora, a clareza da legislação municipal é inegável, delineando a remuneração como o valor total percebido pelo servidor, resultante da agregação do vencimento com as demais verbas permanentes e temporárias de natureza não indenizatória.

A remuneração, em sentido lato, representa a contraprestação integral que o ente
federativo paga ao servidor pelo exercício de suas funções, refletindo o custo efetivo e o valor econômico da sua força de trabalho
. Incluir no cálculo apenas o vencimento base implicaria ignorar a realidade econômica e funcional do servidor, desconsiderando a natureza salarial (ou remuneratória, no regime estatutário) das vantagens que são percebidas habitualmente e que integram, de fato, o seu ganho mensal pela jornada ordinária de trabalho.

Impende sublinhar que, ao prestar o serviço em caráter extraordinário ou em período noturno, o servidor não o faz com base apenas no que lhe seria devido a título de vencimento, mas sim em função de todo o complexo remuneratório que compõe sua
base salarial efetiva. O prolongamento da jornada, ou sua execução
sob condições
gravosas (como a noite), é sempre um acréscimo funcional sobre a atividade normalmente desempenhada, a qual é remunerada pela soma de todas as parcelas permanentes e habituais.

Da Exigência Constitucional
e d
a Base
d
e Cálculo
d
a Hora Normal

A controvérsia deve ser necessariamente resolvida à luz do preceito constitucional, que irradia sua eficácia sobre a legislação infraconstitucional municipal. O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, por força da Emenda Constitucional nº 19/98, estendeu aos servidores públicos os direitos sociais aplicáveis aos celetistas, dentre os quais destaco os incisos IX e XVI do artigo 7º.

O inciso XVI do artigo 7º é textual ao garantir a
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal
. De igual modo, o inciso IX assegura a
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno
. A chave interpretativa reside na locução "remuneração do serviço normal". Não se trata da retribuição mínima ou do vencimento nu, mas sim da
remuneração
que o servidor auferiria caso realizasse aquela mesma hora de trabalho em condições normais, o que, conforme definido na Lei Municipal nº 6/1994 (Art. 62), é o vencimento acrescido das parcelas remuneratórias habituais.

Se a Constituição estabelece que o valor da hora extra
deve
ser superior à
normal
, e se a hora
normal
de trabalho, para fins de retribuição, equivale ao somatório do vencimento e das vantagens permanentes, torna-se imperioso que a base de cálculo para o acréscimo constitucional (50% ou adicional noturno) seja a remuneração global habitual. Um cálculo restrito ao vencimento base violaria o princípio da justa retribuição e conferiria à norma constitucional uma interpretação meramente literal e redutora de direitos fundamentais. O próprio Estatuto Municipal aponta para esta direção, quando dispõe que o serviço extraordinário será
remunerado
com acréscimo (Art. 187) e que o acréscimo noturno incidirá sobre a
remuneração
(Art. 191, parágrafo único). A utilização do termo "remuneração" pela própria lei municipal sela a tese aqui defendida, devendo ser interpretada em conformidade com seu conceito estabelecido no Art. 62.

Ademais, a Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal, embora trate primariamente do
salário-mínimo
, reforça a concepção ampla de remuneração no âmbito do Direito Público, ao dispor que os
arts
. 7º, IV, e 39, § 3º da Constituição,
referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor
. Ainda que o contexto seja específico, o reconhecimento da amplitude da remuneração, em face dos direitos previstos no art. 7º, endossa o entendimento de que a base de cálculo deve ser a mais ampla possível, desde que composta por verbas de caráter remuneratório e habitual.

Sobre
a
Refutação
d
a Tese
d
o Vencimento Base
e

d
o Vedado Efeito Cascata

Alguns dos acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais que motivaram este incidente, notadamente aquele que divergiu dos demais, fundaram a tese do vencimento base na necessidade de evitar o "efeito cascata", em consonância com o artigo 37, XIV, da Constituição Federal, interpretando-o como a proibição de que acréscimos pecuniários incidam uns sobre os outros de forma sucessiva.

Não obstante o respeitável entendimento em sentido diverso, a alegação de que a inclusão das vantagens remuneratórias na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno configuraria o denominado efeito cascata não se mostra tecnicamente nem juridicamente precisa na hipótese sob exame.
O artigo 37, XIV, da Constituição veda, essencialmente, que
acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores
, de modo que uma vantagem incida sobre a outra
sob o mesmo título ou idêntico fundamento
.

O que se exige no presente caso, todavia, não é a incidência de um adicional sobre outro adicional de
igual natureza
, mas sim que a base de cálculo da hora extraordinária ou noturna reflita o valor real da
hora normal
. Se o servidor recebe habitualmente, por exemplo, um adicional de insalubridade de caráter permanente e que compõe sua remuneração para o serviço ordinário, quando ele presta uma hora extra, aquela mesma hora extra não é o serviço ordinário puro. A base da hora extra é
o valor da hora normal
. Portanto, o adicional incide sobre a totalidade da retribuição da hora normal de trabalho, justamente para cumprir o comando constitucional do acréscimo mínimo de 50%
sobre a remuneração do serviço normal
.

O chamado "efeito cascata" somente estaria configurado se se pretendesse que o adicional de hora extra,
já calculado
, servisse de base para um
novo
acréscimo futuro, o que não é o caso. Aqui, as vantagens que integram a remuneração já estão consolidadas no patrimônio jurídico do servidor e são componentes do valor da sua hora de trabalho ordinária. Excluí-las da base de cálculo do serviço extraordinário seria, em verdade, violar a regra constitucional da remuneração
superior
à do normal, pois
a base salarial considerada
estaria artificialmente reduzida, gerando o pagamento
de hora extraordinária em valor inferior ao devido para a hora normal, uma contradição insuperável sob a ótica dos direitos sociais.

Ainda no que tange às alegações do ente municipal, no que concerne ao Decreto Municipal nº 376/2020, que supostamente fixaria o vencimento base, observo,
que
um ato
infralegal
como o decreto não pode se sobrepor à Lei Complementar Municipal nº 6/1994, que, como vimos, define "remuneração" de forma ampla, e muito menos pode contrariar os preceitos constitucionais de eficácia plena. Portanto, a regulamentação por decreto não tem o condão de alterar a regra constitucional de que a base para o cálculo dos adicionais deve ser a remuneração do serviço normal, devidamente definida pela lei estatutária municipal (Art. 62).

Diante de todo o exposto, e em estrita observância aos princípios da supremacia constitucional, da isonomia material e da segurança jurídica, impõe-se a uniformização do entendimento para que a base de cálculo do adicional por serviços extraordinários e do adicional noturno seja a remuneração total percebida pelo servidor, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar Municipal nº 6/1994. Essa interpretação harmoniza a legislação municipal com o comando constitucional e confere a proteção integral aos direitos sociais do servidor.

Em conclusão, a tese que afasta o vencimento base encontra-se desalinhada com a leitura integrada dos artigos 7º, IX e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como com a própria definição de remuneração contida na legislação local (Art. 62 da LC Municipal nº 6/1994). O conceito de hora normal de trabalho, para fins de cálculo de acréscimos, é indissociável da totalidade das verbas remuneratórias habitualmente percebidas pelo servidor.

Por tudo que examinei
e fundamentado nas razões jurídicas ora delineadas
,
conheço e dou provimento
ao presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência e,
no mérito, FIXAR a seguinte tese prevalecente para fins de vinculação e aplicação no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
:

O pagamento do adicional por serviços extraordinários, compreendendo as horas extras e adicional
noturno dos servidores públicos efetivos do Município de Tangará da Serra
deve ser calculado com base na remuneração total, entendida como o vencimento do cargo acrescido de todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente ou habitual e de natureza não indenizatória, em plena conformidade com a definição de remuneração contida no artigo 62 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994, e em observância direta ao comando do artigo 7º, incisos IX e XVI, combinado com o artigo 39, § 3º, ambos da Constituição Federal de 1988.

É o meu voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Incidente Uniformização
: 1002787-16.2024.8.11.9005

Suscitante:
LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

Suscitado:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Relator:
Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Voto Vista:
6º Vogal - Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA

ACOMPANHO O RELATOR no Incidente, determinando:
1-
Ficam prejudicados, os demais pedidos de Uniformização sobre o tema, bem como, devem retomar o normal andamento, as reclamações em trâmite no primeiro grau (
art. 100. I e II, do RI-TR/TJMT
).
2-
No caso concreto, comunicação ao Relator na Turma isolada, para continuidade de julgamento dos Recursos Inominados (
1014973-23.2022.8.11.0055
).
3-
Preclusa a via recursal, promova a Secretaria da Turma o cumprimento do disposto nos art’s 99, §2º e 100, parágrafo único do RI-TR/TJMT.
4-
Após, ciência ao MPE, se for o caso, intimem-se e, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026